Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800953-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDECI SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO INSERTA NO ART.
37
,
XVI
,
B
, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará em face da r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, ajuizada por VALDECI SOUSA, ora agravado contra o agravante, determinando que o Estado do Pará se abstenha de demitir o agravado.

Nas razões o Estado do Pará alega que
a decisão interlocutória hostilizada padece de
error in judicando
, uma vez que não estariam presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.

Pontua que o recorrido não ocupava cargo de professor, mas sim cargo de sociólogo, que não seria cumulável com o cargo de Técnico de Seguro Social do INSS, dessa forma, afirma que não estaria caracterizada, no caso, a probabilidade do direito do agravado, fato que, por si só, exigiria a reforma da decisão interlocutória guerreada.

Aduz ainda o Estado do Pará que a tutela de urgência concedida em favor do recorrido teria caráter irreversível, uma vez que, diante da impossibilidade de demissão do servidor público, seria obrigado a lhe pagar a sua remuneração.

Ao fim da peça recursal, o Estado do Pará requereu a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do recurso em caráter definitivo, a fim de que seja afastada a tutela de urgência.

Esta Relatora prolatou a decisão monocrática em que foi negado a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há prova, nos autos, de que o recorrido ocupava o cargo de professor e não de sociólogo (ID 432579/P. 1-2).

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão no ID.1382302/P.1.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida na íntegra, a decisão interlocutória hostilizada (ID. 1407276-P.1/5).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

No caso concreto estou seguro que não vislumbro o acúmulo de cargos deduzido no relatório final do PAD 248/16 (Id 3351194 e 3351195), visto que o Autor foi admitido no cargo de Professor pela SEDUC (Id 3351187), e não como Sociólogo ou Técnico em Gestão, conforme consta no dito relatório, bem como também consta nos documentos juntados à inicial que o Autor se aposentou no cargo de técnico de seguro social (Id 3351198 e 3351202), portanto, não há afronta ao art. 37, XVI da CF/88 em razão do exercício dos cargos ou de percepção de proventos de ambos, senão, vejamos:

(...)

In casu, o Autor exercia um cargo técnico junto ao INSS e, concomitantemente, era professor pela SEDUC, o que não enseja eventual demissão do mesmo junto ao Estado, visto que não há afronta ao comando constitucional retro mencionado. Portanto, busca resguardar direito líquido e certo à continuidade do vínculo no cargo de professor, almejando aposentar-se, também, nesse cargo, sem que isto signifique estar agindo ilegalmente.

(...)

Sendo assim, entendo estar evidenciada, já neste momento processual, a concretude dos argumentos do Autor, no sentido de que o caso não se enquadra em acúmulo de cargos vedado pela CF/88.

Logo, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (liminar), quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
impõe-se o seu deferimento.

Ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quando foi negado a concessão do efeito suspensivo do agravo.

Pois bem, em sede de cognição sumária, os cargos que o agravado exercia eram
constitucionalmente cumuláveis
, posto que, foi admitido na SEDUC/PA através da Portaria nº 7161/79-DIVAP/DEPES no cargo de “PROFESSOR AUTORIZADO PARA LECIONAR COMO HORISTA A DISCIPLINA DE MORAL E CÍVICA” (ID. 3351187-P.1) e não como Sociólogo ou Técnico em Gestão, conforme alega o agravante bem como também consta nos documentos juntados à inicial que o Autor se aposentou no cargo de técnico de seguro social (ID 3351198-P.1 e 3351202-P.1), portanto, não há afronta ao art. 37, XVI da CF/88 em razão do exercício dos cargos ou de percepção de proventos de ambos, senão, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

In casu, o Autor exercia um cargo técnico junto ao INSS e, concomitantemente, era professor pela SEDUC, o que não enseja eventual demissão do mesmo junto ao Estado, visto que não há afronta ao comando constitucional retro mencionado.

Ora, se a exceção constitucional, consoante emerge da literalidade do artigo 37, inciso XVI da CF/1988, havendo compatibilidade de horários, permite o direito à acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico, em sede de cognição sumária, a decisão guerreada não merece qualquer reparo, até porque trata-se de verba de natureza alimentar, restando claro o perigo de dano reverso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 1. Omissis 2. Este Superior Tribunal, ao apreciar questão semelhante, consignou que "a acumulação exercida pela recorrente se amolda, portanto, à exceção inserta no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, porquanto parece desarrazoado admitir a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico e, entretanto, eliminar desse universo o cargo de médico (no caso sub examine, de perito), cuja natureza científica é indiscutível". (v.g.: RMS 39.157//GO, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 07/03/2013). 3. Agravo regimental não provido
.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1º-A, DO CPC.I- A Lei n.º 11.350/2006 dispõe que o cargo de
agente

comunitário
de saúde necessita, para seu exercício, que seu titular tenha conhecimentos profissionais inerentes ao cargo, que o diferencia das atividades meramente burocráticas e rotineiras, daí porque se trata de cargo de natureza técnica. II - Compatível cumulação de cargo de
professor
com outro técnico ou científico, máxime se um deles for realizado no período noturno e o outro no período matutino ou vespertino, sem dedicação exclusiva. III - Há precedentes sólidos aptos a embasar a posição aqui sustentada, razão pela qual não pode o agravante criar óbice para o efetivo exercício da atividade pelo agravado nos cargos de
professor
e
agente

comunitário
de saúde diante da possibilidade da cumulação de cargos públicos. IV - Mesmo que o § 1º-A do art. 557 do CPC não se refira expressamente, o julgamento poderá se dar monocraticamente quando a jurisprudência for dominante no respectivo tribunal. Tal interpretação decorre da analogia com o caput do mesmo dispositivo legal. Até porque a finalidade da norma é a desobstrução das pautas na busca pelo processo célere e racional, não ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição, tampouco os princípios do contraditório ou ampla defesa. V. Agravo regimental conhecido e improvido. AGR 0221392015 MA 0001875-30.2015.8.10.0000; Relator LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Julgado em 16/06/2015 pela Quarta Câmara Cível do TJMA

Diante do exposto, pelos fundamentos ao norte esposados, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022